Tribunal: TJMT
Processo: 1007899-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007899-20.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: PERCIVAL SANTOS MUNIZ, ANA CARLA LUZ BORGES LEAL MUNIZ, MB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. e ENILSON DIVINO DE MOURA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c pedido de tutela provisória proposta contra Percival Santos Muniz, Ana Carla Luz Borges Leal Muniz, MB Terceirização e Serviços Ltda. e Enilson Divino de Moura, indeferiu a medida de indisponibilidade de bens dos agravados.
Assegura que, os agentes políticos, em conluio com particulares, fraudaram a licitação “sob a forjada alegação de urgência e consultas de preço, deixaram de realizar processo licitatório próprio e aderiram a contratações pelo instituto ‘carona’ ao registro de preços efetuado por diferente órgão público, celebrando contratos e aditivos nulos, que provocaram elevado prejuízo financeiro de mais de R$ 9.632.659,54 (nove milhões, seiscentos e trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), ao Município de Rondonópolis”.
Assevera que “os demandados gestores públicos tiveram todo o tempo de férias escolares entre o final de 2014 e o início das aulas em fevereiro/2015 (mais de sessenta dias depois...) para executarem a necessária e obrigatória licitação, e da mesma forma quando da decisão tomada em junho/2016 pela então Secretária Municipal de Educação para a adesão à Ata 002/2016/DP/MT, havia todo o período dos meses de junho e julho de 2016 (e o próprio final do primeiro semestre) para realizar uma licitação própria na modalidade pregão, para então, preparar as salas de aula municipais para o retorno das atividades escolares no segundo semestre”. Ademais, “bastaria apenas o prazo de oito (08) dias úteis entre a publicação do aviso do certame e a apresentação das propostas pelos licitantes, afastando assim as falsas ‘justificativas’ apresentadas para aderirem ao instituto ‘carona’.”.
Afiança que, “os ex-gestores ora recorridos, Percival e Ana Carla, descumprindo seus deveres de zelo e diligência para com o erário e os princípios administrativos, cotejaram preços entre empresas que na realidade não existem e não exercem verdadeiramente a atividade comercial, fato constatado em diligências desempenhadas pelo Ministério Público”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja decretada a indisponibilidade de bens dos agravados.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Isso porque, nesta fase inicial, não há informação sobre os preços efetivamente praticados para os citados serviços quando da celebração dos contratos nos 03/2015 e 254/2016, tampouco sobre como se deu a execução destes contratos, isto é, se houve descumprimento de alguma das obrigações contratuais por parte da empresa contratada ou qualquer tipo de irregularidade na prestação dos serviços contratados.
Assim, embora existam indícios de irregularidades quanto à forma em que as referidas contratações foram realizadas, a questão atinente ao dano carece de provas e, portanto, deverá ser devidamente analisada com a instrução processual, mostrando-se prudente o contraditório neste momento processual.
A indisponibilidade de bens, como já mencionado, exige indícios firmes da prática de ato de improbidade e o dano ao erário ou enriquecimento ilícito decorrente deste ato. Portanto, é certo concluir que a indisponibilidade de bens subordina-se à demonstração mínima da ocorrência de dano ao erário, o que não ocorreu nestes autos.
Na hipótese, o Ministério Público busca a indisponibilidade dos bens dos requeridos para viabilizar a reparação de dano causado ao erário, no importe de R$ 9.632.659,54 (nove milhões, seiscentos e trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) (petição inicial – Id. 54009081).
Ocorre que, conforme informado na petição inicial, tal valor refere-se ao montante total pago em virtude das contratações públicas em discussão neste feito, apurado com base nos extratos de pagamentos de cada contrato, e não ao suposto dano causado aos cofres públicos.
Dessa forma, o bloqueio patrimonial se daria no valor total dos contratos, sem que se tenha noção alguma, nem sequer por estimativa, do valor do eventual dano, o que não se revela razoável e constitui abuso de poder.
[...]
Por tais razões, impõe-se indeferir a medida de indisponibilidade de bens, sem prejuízo, porém, de que este juízo venha a apreciar eventuais requerimentos lastreados em elementos novos ensejadores da alteração da instrução processual.
Com essas considerações, indefiro o pedido de indisponibilidade de bens formulado pelo representante do Ministério Público. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1009343-79.2021.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 54084599, fls. 3/4).
A questão acerca da ilegalidade, em tese, na adesão às Atas de Registro de Preço nos 6/2014 e 2/2016 da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso necessita ser mais bem esclarecida, porquanto, tal conduta, a princípio, não se limitou no âmbito da Secretaria de Educação do Município de Rondonópolis.
De fato, conforme informações retiradas dos autos da recuperação judicial no 1000782-37.2019.8.11.0003, constata-se que a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, a Secretaria de Saúde do Município de Rondonópolis e a Secretaria de Promoção e Assistência Social do Município de Rondonópolis também teriam firmado contrato com MB Terceirização e Serviço Ltda., em razão de adesão à Ata de Registro de Preço no 2/2016 da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Processo Judicial Eletrônico no 1000782-37.2019.8.11.0003, Id. 18179523, fls. 16/28; Id. 19970639; e Id. 19971430).
Assim, a questão necessita ser mais bem analisada pelo Colegiado no julgamento do mérito do recurso, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 13 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator